Tribunal: TJBA
Processo: 8116940-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116940-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS DA CONCEICAO FERNANDES

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível. Sentença que deixou de condenar réu que se alegou revel ao pagamento de danos materiais e morais. Citação do apelado ordenada e contestação apresentada antes da juntada do aviso de recebimento, afastando a revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença primeva acertou ao não condenar o réu revel ao pagamento dos danos materiais e morais; e (ii) estabelecer se a autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação do apelado foi realizada conforme o art. 231 do NCPC, não configurando revelia.

A revelia não produz efeitos automáticos, sendo necessária a análise do conjunto probatório.

A autora não comprovou o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos alegados.

Relatórios médicos indicam condições preexistentes à data do acidente, afastando a responsabilidade do réu.

O réu custeou despesas médicas e de transporte da autora por seis meses, interrompendo a assistência ao descobrir doenças preexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, mantida a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116940-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIZETE SILVA e como apelada CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .